Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706266-38.2020.8.07.0018 RECORRENTES: CARMELITA FERREIRA DA PAIXAO, DEUSDETH GOMES DA SILVA FILHO, GABRIEL MARQUES DA SILVA, KELLYWENDY ANTUNES ARARUNA, LUCIANA DA CRUZ DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO DA SILVA, MARIA ELBIA ANTUNES, MARCELIA ALVES DOS SANTOS, PATRICIA EVANGELISTA SOARES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO. REVOGAÇÃO. PRECARIEDADE. DISCRICIONARIEDADE. ÁREA DESTINADA A PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. 1. É cediço que, enquanto destinatário das provas, cabe ao juiz indeferir as provas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos, nos termos do art. 370 do CPC. 2.1. Caso entenda que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa, necessitando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, o que ocorreu no presente caso. 2.2 Para o reconhecimento do cerceamento de defesa pela não produção de prova, mostra-se imprescindível a demonstração concreta de dano processual em decorrência deste indeferimento, pois não há nulidade sem prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). 2. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos esposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao Princípio da Dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da presente preliminar. 3. Por se tratar a autorização de uso de um ato administrativo caracterizado pela discricionariedade e precariedade, é possível a sua revogação a qualquer tempo, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, no legítimo exercício do poder discricionário de que dispõe a Administração Pública, sem que daí surja direito a indenização para o particular que, isoladamente, dela se beneficia, sobretudo se considerar que a revogação se motivou para destinação de moradias populares em programas habitacionais para pessoas de baixa renda, previamente cadastradas. 4. Os apelantes fazem parte da lista de vulnerabilidade da CODHAB, sendo destinadas a estes uma nova área, também na cidade do Recanto das Emas, próximo ao Centro Urbano, denominada Residencial Tamanduá, circunstância que repele qualquer insurgência quanto à ofensa ao direito à moradia. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, 37, 182 e 183, todos da Constituição Federal, suscitando violação aos princípios da moradia e moralidade administrativa. Defendem que, sem qualquer justificativa plausível, o GDF retirou os imóveis outorgados aos recorrentes para firmar parcerias com a esfera privada, com o nítido objetivo de justificar o recebimento de valores pelos lotes, o que claramente a parte recorrente não consegue fazer. Acrescentam que deveria haver uma explicação razoável para que a revogação dos atos de concessão de imóveis tenha sido realizada, na medida que a simples discricionariedade no caso concreto importa em arbitrariedade inconstitucional. Nas contrarrazões, a TERRACAP pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: “para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais locais pertinentes, o que faz incidir na espécie a Súmula 280/STF” (ARE 1392843 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não obstante prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023